Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO FIRMADO PARA PAVIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS. ATRASO NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CRITÉRIOS. TEMA No 810, DO EXCELSO STF. TEMA 905, DO COLENDO STJ.

1. Cuidando-se de direito dispositivo, incumbe às partes produzir as provas dos fatos constitutivos, impeditivos, modificativos e extintivos do direito afirmado, inexistindo obrigação do magistrado de determiná-las de ofício. Além disso, se os autos estão instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz.

2. Comprovado pela parte autora que o ente contratante descumpriu as regras previstas para pagamento dos valores relacionados ao pagamento dos serviços executados, sobre os montantes adimplidos com atraso, deve incidir correção monetária e juros de mora. Precedente.

3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas no 810 e 905, respectivamente).

4. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.